Tribunal: TJMT
Processo: 0039336-38.2019.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039336-38.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 029.354.621-57 (APELANTE), GREICE ROSARIA DE ALMEIDA - CPF: 020.557.701-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL
E PROVA ORAL
. TESE DE AGRESSÕES MÚTUAS AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou
o apelante
à pena de 2
(dois)
meses e 15
(quinze)
dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra a cunhada, nos termos do art. 129, §

9º, do Código Penal, com aplicação da Lei Maria da Penha. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas
e existência de mútuas agressões
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência

doméstica e familiar contra a mulher, afastando a tese de agressões recíprocas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência e laudo pericial que atesta lesões corporais compatíveis com agressão física de natureza contundente
.

A autoria está evidenciada pelo relato firme, coerente e minucioso da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, e corroborado pela informante que presenciou os fatos.

A palavra da vítima, em crimes de violência de gênero, possui especial relevância probatória, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ e pelo Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023), sobretudo quando confirmada por outros elementos constantes dos autos.

A tese defensiva de agressões mútuas foi corretamente afastada, diante da ausência de lesões no réu, da inexistência de exame pericial em seu favor e da desproporcionalidade das agressões por ele praticadas.

O conjunto probatório atende ao
standard
necessário à condenação, não sendo aplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica é válida quando amparada na palavra da vítima, corroborada por prova pericial e testemunhal.
2.
A alegação de agressões recíprocas deve ser afastada quando não houver indícios de les
ões
no réu
e
elementos que evidenciem conduta bilateral.
3.
A jurisprudência e o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero autorizam atribuir especial valor à narrativa da vítima em casos de
violência contra a mulher, quando harmônica com os demais elementos de convicção.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0039336-38.2019.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
apelação criminal interposta por
RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA

contra
sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Esp.
d
e Violência Doméstica
e
Familiar
co
ntra
a

M
ulher
d
e Cuiabá
/MT

que, nos autos da ação penal, o condenou
n
o artigo 129, §

9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto

(
ID

289782370
).

O apelante sustenta que há insufici
ência de provas
para condenação
e
ocorrência de agressões mútuas
.

R
equer
o provimento para que seja absolvido

(
ID

289782382
).

Em contrarrazões, a
22ª
Promotoria de Justiça Criminal de
Cuiabá
pugna pelo desprovimento
do recurso
(
ID

289782384
).

Nessa instância superior, a
i.
9
ª
Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento
recursal
(
Exma. Sra. Dra. Rosana Marra, Procuradora de Justiça –
ID

298120883
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO.

SR.

DES.

WESLEY

SANCHEZ

LACERDA

(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
(...)
N
o dia 27 de agosto de 2019, por volta das

O7h20min, em frente ao estabelecimento bancário denominado Bradesco,

localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, nesta urbe, o denunciado ofendeu

à integridade corporal da vítima GREICE ROSARIA DE ALMEIDA, causando-lhe lesões

corporais.

Noticia-se dos autos que o denunciado é cunhado da vítima. Importa salientar que a vítima registrou um boletim de ocorrência em desfavor do increpado, após tomar conhecimento de que ele havia violentado sexualmente de sua filha.

Infere-se
do autuado qu
e a
vítima olho
u
para o denunciado, o qual

verberou “o que é que foi? O que é que foi?”.

Ressai dos autos, que a vítima o interpelou dizendo “o que é que foi, o

que?”.

Ato contínuo, o denunciado utilizando-se da muleta que usa, violou
a integridade
corporal, causando na vítima as seguintes lesões: “equimose de

coloração avermelhada na face anterior do terço superior do braço direito,

punho direito e esquerdo, hematoma na região
tenar
da mão esquerda”.

Após, agredir fisicamente a vítima, o increpado, entrou no seu veículo e

evadiu-se do local, sendo que a vítima fora socorrida por populares.

Diante dos fatos, a vítima compareceu na Delegacia e registrou boletim

de ocorrência.

Assim agindo, incorreu o denunciado RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA no

delito previsto no art. 129,
§
9º do Código Penal c/c Lei 11340/06, razão pela

qual o Ministério Público oferece a presente denúnci
a
(...)
.
” (ID

289781430
)
.

O juízo singular julgou procedente a
denúncia
e conden
ou

RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA,

incurso nas penas do artigo 129, § 9º do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06, à pena de

02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime aberto.

Irresignado, o apelante
requer a absolvição do crime de lesão corporal

ao argumento de insuficiência de provas e da ocorrência de agressões mútuas
.

Dito isso, passa-se à análise da tese absolutória.

In
casu
, a
materialidade do delito
se encontra
cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência
nº 2019.255282
,

laudo pericial nº 1.1.02.2019.019874-01
,
bem como pela prova oral colhida em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa
.

No que se refere à autoria delitiva,
também
resta claramente evidenciada pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima,
Greice Rosaria de Almeida
,
que
,

em juízo
,

descreveu o crime com riqueza de detalhes
:

“
(...)

Um certo dia
,
eu chegando no meu serviço, a primeira pessoa que eu vejo saindo do caixa

de dentro do banco era ele, do nada, foi onde a gente começou a discutir. Ele já estava saindo, já

estava indo.

Eu, como mãe, fui
a primeira vez que eu
v
i ele
.
Eu fiquei transtornada. Nós

começamos a discutir, foi onde a gente começou a brigar, certo? Independente que ele estava

usando uma muleta e ainda assim ele é homem
.
Ele sabia o meu local de serviço. Foi onde a gente brigou, chegamos de vias de fato e ele me machucou com

a muleta que ele estava usando. Eu fui ao corpo de delito, eu tenho todas as provas, entendeu? Foi onde eu fiz a denúncia e fiz também a medida protetiva.

Eu fiquei com hematoma. Foi mesmo nos meus braços
.
Eu sei que eu fiquei bem machucada nos meus braços, ficou bem roxo.

Eu lembro também na mão, no corpo de delito também. Eu lembro da mão também porque eu tentava me defender
. Ele veio
p
ra

cima de mim.

Eu realmente comecei a xingar ele. Eu fiquei com muita raiva de ter visto ele. Como eu falo, eu sou mãe. Quando eu
v
i ele
,
eu fiquei com muita raiva e comecei a xingar ele sim, comecei a chamar ele de abusador, de tudo quanto é nome, foi onde ele ficou com raiva e veio até mim,
Como eu te falei, a gente começou a discutir, começamos a brigar, ele não aceitou eu falar as coisas para ele e começamos a brigar
(...)
”

(
ID
289782354
).

Por sua vez, a
esposa do apelante
,

Ivanilda Rodrigues Teixeira De Souza
,
declarou:

“
(...)
Q
ue no dia dos fatos, estava no carro esperando o acusado que iria lhe levar para o trabalho. Que o acusado iria passar no banco para pegar o dinheiro do auxílio. Que não era nem sete horas. Que quando percebeu a vítima já estava agredindo o acusado com a bengala. Que o acusado se defendeu em razão da vítima estar armada. Que saiu do carro e tentou apartar. Que a vítima estava bem nervosa. Que a arma estava no cinto da vítima e que esta não sacou a arma

(...)
.
”

(ID
289782354
).

De outro lado, o apelante,
Rodrigo Oliveira De Souza, relatou
:

“Que saiu um boato de que ele tinha aliciado a filha da ofendida. Informou que não sabia que a vítima estava trabalhando no dia. Que deixou a esposa no carro, entrou no banco e sacou o dinheiro. Que quando estava saindo do banco, com o
auxílio
de uma bengala, a vítima lhe viu e veio em sua direção. Informou que nesse momento a vítima começou a dizer na avenida que ele era pedófilo e pedia para as pessoas que lhe linchassem. Que a vítima tomou a bengala dele e começou a lhe agredir com palavras e fisicamente. Que não conseguia correr por conta da sua perna. Não fez o exame de corpo de delito. Que se defendeu utilizando a bengala. Não se recordou de quantos golpes utilizou contra a vítima (...)”
(ID 289782354).

Cumpre salientar que o vínculo afetivo direto entre a esposa e o apelante compromete a credibilidade
e imparcialidade
de seu depoimento, o qual, por si só, não é capaz de afastar os elementos técnicos e objetivos que confirmam a agressão sofrida pela vítima
.

Ainda, c
abe
destacar
a necessidade de observância à perspectiva de gênero na atividade jurisdicional, conforme estabelecido pela
Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta os julgadores a considerarem, nos casos de violência contra a mulher, os marcadores sociais de gênero como instrumento de interpretação e aplicação da lei, com o objetivo de prevenir, punir e erradicar tais práticas.

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, tal protocolo estabelece, em síntese, que se atribua especial valor às declarações da vítima em crimes marcados por violência de gênero.

Assim, em delitos praticados no contexto doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume relevante peso probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção constantes nos autos.

No presente caso, as provas produzidas são firmes e coerentes quanto à autoria delitiva, não deixando dúvidas de que o apelante foi o responsável pelos fatos narrados na denúncia.

Vale destacar
que a vítima é vigilante
,
vinculada à empresa terceirizada responsável pela prestação de serviços de segurança ao Banco Bradesco, local onde se deram os fatos.

Importa ressaltar
, também,
que a motivação do crime está relacionada a um episódio anterior de abuso sexual infantil praticado pelo apelante contra a filha da vítima, conforme
relatado pela ofendida, pelo
boletim de ocorrência registrado
à época do fato e a
a
doção de
medidas protetivas de urgência
(ID
289781430 - Pág. 6
).

Embora a vítima tenha declarado em juízo que não soube identificar quem iniciou a briga, ainda que se admitisse, em tese, que tenha sido ela a primeira a agir, é evidente a desproporcionalidade das agressões praticadas pelo apelante,
manifestamente excessiva e
desmedida,

c
onsiderando
o resultado lesivo produzido
.

Em razão das agressões
, a vítima apresentou
“equimos
e
de coloração avermelhada na face anterior do terço superior do braço direito; punho direito e esquerdo; face palmar direita; face lateral do terço superior do braço esquerdo; hematoma na região
tenar
da mão esquerda”
,
le
s
ões de caráter contundente e tipicamente defensivas,
consoante
laudo pericial
, o que
corrobora
a prática delitiva

(ID
39293749 - Pág. 36
).

Nesse contexto, a

tese defensiva referente às agressões mútuas, não merece acolhimento, uma vez que
não há nos autos
qualquer vestígio de lesão
no apelante
,
tampouco foi submetido
a
exame pericial
.

A
lém disso
,
conforme o
jurista
Fernando Capez,
“o elemento subjetivo do crime de lesões corporais é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Exige-se, assim, o chamado animus
nocendi
ou laedendi”

(
Curso de Direito Penal
-
Parte Especial, volume 2, 21.ª ed., p.
176)
.

Desse modo,
c
omprovada essa intenção lesiva, não há que se cogitar
mútuas agressões
ou

legítima defesa
, uma vez que o
animus laedendi
é logicamente incompatível com o
animus
defendendi
, que pressupõe o uso necessário e moderado dos meios disponíveis para repelir agressão injusta, atual ou iminente
.

Nessa lógica
, a narrativa concatenada pela vítima, coesa com os demais elementos de convicção, notadamente o laudo pericial e a prova oral produzida sob o pálio do contraditório, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação pelo crime de lesão corporal (TJMT
-
N.U 1000651-48.2022.8.11.0006

- Relator

Des. Hélio
Nishiyama
-
Quarta Câmara Criminal
–
18
.
03
.
2025).

A jurisprudência já consolidada reconhece que,
"
a palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes
de violência doméstica

"

(
STJ
-

AgRg
no
AREsp
2916517/AL – Relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca – Quinta Turma – 17.06.2025
).

Esse também é o entendimento assente nesta Corte e de minha relatoria:

“A palavra da vítima, em crimes de
violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo
quando corroborada por outros elementos constantes nos autos.”
(TJMT
-
A
P N.U.
1003110-12.2022.8.11.0042
-

R
el
ator
Des. Wesley Sanchez Lacerda
–
07
.
02
.
2025)
.

Portanto, os elementos de prova são suficientes para sustentar a condenação, não
haven
do que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sobretudo porque não
conseguiu
comprova
r
possível atuação em legítima defesa, o que evidência que o réu agiu com dolo ao atingir a integridade física da vítima.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, em consonância com o parecer
ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025